Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704908-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GIRLANDIO SOARES DE GOES AGRAVADO: AGNALDO MIGUEL COELHO DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 25773015. Após, cls. I. Brasília, 19.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR